Tribunal: CARF
Processo: 13982.000990/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.000990/2008-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.804 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
AVES DO PARQUE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/05/2008
ALEGAÇÕES
APRESENTADAS
SOMENTE
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo das
alegações recursais suscitadas somente nesta fase processual e que não se
destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas na decisão recorrida.
MANDADO DE SEGURANÇA. LANÇAMENTO PARA PREVENIR A
DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 48, a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não impede a
lavratura de auto de infração.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DÉBITOS
SUSPENSOS
EM
VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. MULTA DE MORA. LEI No 9.430 DE
1996, ARTIGO 63, § 2o.
A interposição da ação judicial com decisão favorável ao contribuinte
interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida
judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que
considerar devido o tributo ou contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos; (i) em conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando as alegações acerca da
“inaplicabilidade da contribuição nos moldes do art. 22-A da Lei 8.212/91”, vez que dita
alegação não foi levada ao conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora de primeira
instância, representando inovação recursal; e (ii) na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial,
para afastar a incidência da multa moratória.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.000990/2008-87
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.804 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000990/2008-87

(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Honorio Albuquerque de Brito
(suplente convocado), Rodrigo Duarte Firmino e Vinicius Mauro Trevisan.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em 11/03/2010 (p. 290) em face da
decisão da 6a Tuma da DRJ/FNS, consubstanciada no Acórdão no 07-18.220 (p. 283), da qual a
Contribuinte foi cientificada em 09/02/2010 (p. 289), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de Auto de Infração, lavrado contra o sujeito passivo acima identificado, no
valor de R$ 3.778.721,92 (três milhões, setecentos e setenta e oito mil, setecentos e
vinte um reais e noventa e dois centavos), referente à contribuição patronal de 2,5%,
devida à seguridade social, incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção rural, que a autuada, na condição de produtor rural
pessoa jurídica, deixou de recolher aos cofres públicos no período compreendido entre
07/2003 a 05/2008.
Os valores em tela foram apurados com base nas notas fiscais de venda de produtos
rurais, nas GFIP(s), e nos Livros diário e razão.
A empresa impetrou Mandado de Segurança n° 2001.72.004871-2/SC, solicitando
liminarmente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente da
contribuição incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção. Sendo que em 28/02/2002, a 1a vara da Justiça Federal Seção Judiciária de
Santa Catarina, concedeu a segurança pleiteada.
Além disso, no decorrer da ação fiscal, a empresa impetrou Medida cautelar inominada
formalizada sob o n° 200.04.00.020206-9/SC, com o objetivo de obter provimento
judicial no sentido de impedir a formalização do presente lançamento. Entretanto, até a
lavratura do mesmo, conforme extrato de fls. 66 e 67, não foi proferida nenhuma
decisão favorável ao contribuinte.
Assim sendo, embora o fisco não possa promover a cobrança das contribuições ora
apuradas, o lançamento em epígrafe foi efetuado com vistas a evitar que as
contribuições sejam atingidas pelo instituto da decadência.
Dentro do prazo regulamentar, a empresa devidamente cientificada, apresentou defesa
administrativa, documento de fls. 108 a 134, alegando, em breve síntese, que: por estar
devidamente amparada por decisão judicial, prolatada em virtude do Mandado de
segurança, não efetuou o recolhimento das contribuições ora pretendidas pela
autoridade fiscal; deste modo tal pretensão se torna um absurdo jurídico, uma vez que a
discussão do mérito impede que a administração tome como certa a sua validade;
consequentemente a exigência da multa e juros também resta inviabilizada, seja por que
não há, até o presente momento, a obrigação da empresa recolher os tributos devidos, ou
em virtude do caráter confiscatório da multa aplicada, vedado pela Carta Magna; no
mérito, aduz que de acordo com a legislação de regência, não é possível que o mesmo
contribuinte seja enquadrado em diferentes categorias e tenha recaído, sobre si, a
cobrança do mesmo tributo três vezes, logo, mantendo-se os três autos de infração
decorrentes da mesma ação fiscal, restara caracterizado o verdadeiro "bis in idem", haja
visto que nos três lançamentos, o período compreendido abrange as competências
07/2003 a 05/2008; além disso, a impugnante não é pessoa física como pretende fazer
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.804 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000990/2008-87

crer a autoridade fiscal, portanto, sobre ela não pode recair a exigência em apreço; ao
contrário do que pretende o fisco, em virtude do Mandado de Segurança impetrado, não
é a cobrança do presente lançamento que se encontra suspensa, mas sim, a instauração
de qualquer procedimento fiscal; desta forma não há como prosperar a constituição do
presente lançamento com a finalidade de prevenir a decadência.
Por fim, diante do exposto requer a permissão para comprovar o alegado por todos os
meios de prova em direito admitidos, propondo-se a fornecer qualquer informação
adicional necessária.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 07-18.220 (p. 283), julgou procedente o
lançamento fiscal, conforme ementa abaixo reproduzida:
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
INCIDENTE
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA
PROVENIENTE
DA
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
RURAL.
OBRIGAÇÃO DA EMPRESA AÇÃO JUDICIAL.
Na ausência de norma individual e concreta, emanada do Poder Judiciário, que impeça a
atuação do Fisco, cabe a autoridade competente promover a lavratura do lançamento
para prevenir a decadência, ainda que a ação fiscal tenha se iniciado após a concessão
da medida judicial que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o competente
recurso voluntário (fl. 290), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) do lançamento para a prevenção da decadência;
(ii) inexigibilidade da multa aplicada; e
(iii) inaplicabilidade da contribuição nos moldes do art. 22-A da Lei 8.212/91.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser integralmente
conhecido pelas razões a seguir aduzidas.
Da Matéria Não Conhecida
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de auto de infração
referente à contribuição patronal de 2,5%, devida à seguridade social, incidente sobre a receita
bruta proveniente da comercialização da sua produção rural, que a autuada, na condição de
produtor rural pessoa jurídica, deixou de recolher aos cofres públicos no período compreendido
entre 07/2003 a 05/2008.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) da suspensão da exigibilidade do crédito tributário;
(ii) da impossibilidade da aplicação da multa e dos juros;
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.804 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000990/2008-87

(iii) impossibilidade da cobrança da contribuição ora exigida face ao instituto do
“bis in idem”; e
(iv) ilegalidade da constituição do crédito tributário apenas para prevenir a
decadência.
Já em sede recursal, a Contribuinte, além de reiterar parcialmente o quanto
esgrimido na impugnação apresentada, inova suas razões de defesa, defendendo, em síntese, os
seguintes pontos:
(i) do lançamento para a prevenção da decadência;
(ii) inexigibilidade da multa aplicada; e
(iii) inaplicabilidade da contribuição nos moldes do art. 22-A da Lei 8.212/91.
É flagrante, pois, a inovação operada em sede de recurso, no que tange à alegação
de “inaplicabilidade da contribuição nos moldes do art. 22-A da Lei 8.212/91”, tratando-se de
matéria preclusa em razão de sua não exposição na primeira instância administrativa, não tendo
sido examinada pela autoridade julgadora de primeira instância, o que contraria o princípio do
duplo grau de jurisdição, bem como o do contraditório e o da ampla defesa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social.
Humberto Theodoro Júnior1 nos ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou
direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Ainda segundo o mestre,
com a preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia,
o caos e a perplexidade para as partes e o juiz”.
Tal princípio busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade.
O inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, norma que regula o Processo
Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é expresso no sentido de que, a menos que se
destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de direito em que
se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o contribuinte devem
ser apresentados na impugnação.
Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões a provas que possuir.
No caso em análise, não há qualquer registro na peça impugnatória da matéria em
destaque suscitada no recurso voluntário, razão pela qual não se conhece de tal argumento.
Não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente
deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, devendo as inovações ser afastadas
por se referirem a matérias não impugnadas no momento processual devido.

1 HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 225-
226
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.804 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000990/2008-87

Do Lançamento para Prevenção da Decadência
Defende a Recorrente que:
No caso em tela, antes mesmo de haver o lançamento do crédito tributário – no autuação
ora combatida — a Recorrente obteve judicialmente provimento judicial favorável no
sentido de serem inexigíveis, por parte da mesma, os recolhimentos a título de
Contribuição sobre a Produção Rural.
(...)
Neste diapasão, sob o manto da segurança jurídica, a Recorrente obteve a certeza de que
enquanto não restar assentada a exigibilidade de tal contribuição, em face do
contribuinte que judicialmente litiga na causa, não poderia a Autoridade Fiscal querer
fazer crer que tal tributo era DEVIDO.
Desta forma, espera ver a justiça devidamente aplicada, não se podendo exigir do
contribuinte que, albergado por decisão judicial, não está obrigado ao recolhimento das
contribuições que se pretende exigir, respeitando-se de forma imperiosa o princípio
constitucional da segurança jurídica.
Sobre o tema, o órgão julgador de primeira instância destacou e concluiu que:
Já em relação aos argumentos da requerente de que o presente lançamento, por força de
decisão judicial, não merece prosperar, há que se dizer que, a teor do que determina o
art. 151 do CTN, a autoridade administrativa não está impedida de fiscalizar e lançar o
crédito tributário, ainda que o mesmo se encontre com a exigibilidade suspensa em
virtude de demanda judicial. Na verdade a ação impetrada em juízo apenas impede os
atos executórios de cobrança.
Logo, considerando-se os pedidos procedidos pela autora, quais sejam, suspensão da
exigência das contribuições em tela (processo n° 2001.72.02.004871-2) e obstar a
fiscalização de proceder qualquer lançamento até a decisão final do mandamus
(processo n° 2008.04.00.020206-9), resta verificar em qual situação se encontram as
ações judiciais prolatadas em face de suas tramitações na justiça Da consulta efetuada
no sítio do Tribunal de Regional da 4a Região constatou-se que este foi baixado
definitivamente sem análise de mérito. Aquele, por sua vez, ainda não transitou em
julgado, visto que, conforme extrato de fls. 274, o processo aguarda julgamento do
Embargos de Declaração peticionado pela interessada, em decorrência de decisão
proferida em 10/11/2009 que deu provimento à Apelação e à Remessa Oficial para
Denegar a Segurança pleiteada.
Desta forma, considerando que a fase processual não se alterou até a presente data,
tampouco até a lavratura do lançamento fiscal, nos exatos termos do art. 45, inciso I, da
Lei n° 8.212/91, é legítimo à autoridade lançadora, a fim de observar o prazo
decadencial, promover a apuração e a constituição dos seus créditos, uma vez que o
mesmo não se interrompe nem se suspende com a interposição de medida judicial.
Não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância neste
particular.
Sobre o tema, socorro-me aos escólios do Acórdão no 3001-001.897, de 15 de
junho de 2021, de relatoria do Conselheiro Marcos Roberto da Silva, in verbis:
O Auto de Infração objeto da presente análise foi lavrado para prevenir a decadência de
um crédito tributário não pago e em discussão na esfera judicial. Independentemente de
o crédito estar suspenso por uma medida judicial ou pelo depósito do montante integral,
é cabível a sua constituição tendo em vista o disposto no caput do art. 63 da Lei no
9.430/1996, a seguir reproduzido:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.804 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000990/2008-87

na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
não caberá lançamento de multa de ofício.
Relevante destacar que a decadência não se interrompe, nem se suspende, cabendo ao
fisco realizar o lançamento preventivo em vista da suspensão da exigibilidade do crédito
sub judice.
Reproduzo a seguir as ementas dos acórdãos nos 3302-005.697 e 3201-004.251 que
decidiram exatamente neste mesmo sentido:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Data do fato
gerador: 30/08/2002 LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA.
POSSIBILIDADE A existência de depósito judicial no montante integral, não obsta
a formalização do crédito tributário, devendo haver o lançamento para prevenir a
decadência, nos termos do artigo 63 da Lei n. 9430/96. (CARF, 2a Turma Ordinária
da 3a Câmara 3a Seção, 26/07/2018, Relator: Walker Araújo)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2010 a 31/10/2012 LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. A
formalização do crédito tributário pelo lançamento de ofício, conforme Art. 142 do
CTN e Súmula Carf n.o 48, decorre do caráter vinculado e obrigatório do ato
administrativo e pode ser realizado, mesmo que tenha o objetivo de prevenir a
decadência. (CARF, 1a Turma Ordinária da 2a Câmara 3a Seção, 26/09/2018,
Relator: Pedro Rinaldi de Oliveira Lima)
Por derradeiro, sobre este tema existe a Súmula CARF no 48 vinculante a todos os
Conselheiros deste Tribunal Administrativo que assim dispõe:
Súmula CARF no 48
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração.
Neste contexto, nega-se provimento ao recurso voluntário neste particular.
Da Inexigibilidade da Multa Aplicada
Neste ponto, a Recorrente defende que:
(...) em hipótese alguma deve prosperar tal penalidade, haja vista que se o lançamento é
nitidamente com o intuito de elidir o instituo da decadência (com o que não se pode
concordar), e desta feita não há o que se falar em aplicação de multa haja vista que o
contribuinte não está-em-mora perante a autoridade fiscalizadora.
Ademais, conforme já explanado, quando foi efetivado o lançamento tributário ora
combatido, já havia sido proferida a sentença concedendo a segurança, nos autos do
Mandado de Segurança no 2001.72.02.004871-2 pelo qual se busca o reconhecimento
do direito da Recorrente em a não ser coagida ao recolhimento da contribuição social
objeto do auto de lançamento guerreado.
A DRJ, rechaçando as razões de defesa da Contribuinte, destacou e concluiu que:
Com relação aos questionamentos da impugnante relativo a juros e multa de mora, cabe
frisar, novamente, que o presente lançamento constitui-se de contribuições destinadas à
seguridade social, ao financiamento da complementação das prestações por acidente de
trabalho e ao SENAR. Sendo que o montante do crédito é composto pelo valor original
da contribuição, enquanto que os acréscimos legais são relativos aos juros decorrente da
aplicação da taxa SELIC e a multa de mora.
Consequentemente, o procedimento efetuado nem poderia ser diferente, isto porque, a
teor do que dispõe o art. 34 da Lei n° 8.212/91, vigente a época do lançamento, sobre as
contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS, recolhidas em
atraso, objeto ou não de procedimento fiscal, sujeitam-se aos juros equivalentes à taxa
SELIC e multa de mora, ambos de caráter irrelevável, e vinculam a autoridade fiscal ao
lançamento, conforme disposto no art. 37 da mesma Lei.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.804 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000990/2008-87

Portanto, ainda que a questão esteja sendo discutida judicialmente, cabe ao fisco
proceder a lavratura da notificação fiscal, de forma completa com seus acréscimos
legais, multa e juros, deixando de fazê-lo, para aguardar o pronunciamento judicial,
somente quando demonstrada a ocorrência do disposto nos incisos II (depósito do
montante integral do débito) ou IV (concessão de medida liminar em mandado de
segurança), do art. 151 do CTN.
Pois bem!
Sobre o tema, o art. 63 da Lei no 9.430/96, dispõe que:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.
Importante registrar que, no caso em análise, não houve aplicação de multa de
ofício, mas sim de multa de mora, a qual, nos termos do parágrafo segundo acima transcrito,
somente poderá ser exigida, nas hipóteses de interposição de ação judicial com decisão favorável
ao contribuinte, 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o
tributo ou contribuição.
Neste espeque, impõe-se verificar qual o “status” da ação mandamental ajuizada
pela Recorrente à época da lavratura do auto de infração que deu origem ao presente processo.
Para tanto, observe-se a sequencia cronológica abaixo:
- 06/12/2001: protocolo da ação judicial (Mandado de Segurança) (p.42);
- xx/xx/xxxx: liminar indeferida;
- 28/02/2002: sentença concedendo a segurança (p. 265);
OBS.: contra a sentença que concedeu a segurança houve (i) reexame necessário
sem efeito suspensivo e (ii) apelação da União recebida apenas no efeito devolutivo.
- 14/07/2008: ciência do lançamento fiscal (p. 100);
- 10/11/2009: Acórdão de Apelação / Reexame Necessário, denegando a
segurança.
Como se vê, à época da lavratura do auto de infração, a Contribuinte possuía
decisão judicial em seu favor, para o efeito de ordenar à autoridade impetrada que se abstenha
de cobrar a contribuição previdenciária instituída na Lei n° 10.256/01, que modificou o artigo
22 da Lei n° 8212/91, agregando-lhe o artigo 22-A, com os respectivos incisos e parágrafos.
Declaro, ainda, o direito da impetrante de recolher as contribuições previdenciárias previstas
no artigo 22 da Lei n° 8212/91 e a contribuição para o SENAR, prevista na Lei n° 8315/91, sem
as alterações promovidas na Lei n° 10.256/01 (p. 270).
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.804 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000990/2008-87

Neste espeque, à luz do supra transcrito § 2o, do art. 63, da Lei no 9.430/96,
entendo ser indevida a exigência da multa de mora tal como aplicada pela autoridade
administrativa fiscal, tendo em vista que, conforme acima exposto, a mesma somente poderia ser
exigida, in casu, 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o
tributo ou contribuição.
Assim, considerando que no momento da lavratura da presente autuação a
Recorrente se encontrava acobertada por decisão judicial, não tendo esta deixado de recolher o
tributo deliberadamente, é mister que seja aplicado o benefício previsto no artigo 63, § 2o da Lei
no 9.430 de 1996, para se afastar a incidência da multa moratória.
Neste mesmo sentido, inclusive, é a jurisprudência desse Egrégio Conselho,
conforme Acórdãos 2402.01-257, 9202-01.624 e 2201-009.044.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso
voluntário, não se conhecendo da alegação de “inaplicabilidade da contribuição nos moldes do
art. 22-A da Lei 8.212/91”, uma vez que tal alegação não foi levada ao conhecimento e à
apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, representando inovação recursal e, na
parte conhecida do recurso, dar-lhe provimento parcial, para afastar a incidência da multa
moratória.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 319
DF CARF MF
Original